Tribunal: STF
Processo: RE 1552127
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) cuja ementa segue transcrita: 



    POSSE DE DROGAS. ART. 28 DA LEI 11.343/06. ARQUIVAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DETERMINADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1- Sendo o Ministério Público o titular da ação penal pública, conforme dispõe o art. 129, I, da Constituição Federal, compete a ele perquirir acerca de eventual arquivamento ante a atipicidade do fato, que só então será homologado ou não pelo Poder Judiciário. 



    2- O objeto jurídico da norma em comento é a saúde pública, não apenas a do usuário, uma vez que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. Essa presunção de perigo decorre da própria conduta do usuário que, ao adquirir a droga para seu consumo, realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública. Além disso, existe a real possibilidade de o usuário de drogas vir a tornar-se mais um traficante, em busca de recursos para sustentar seu vício. Daí por que se afasta o princípio da insignificância. 



    RECURSO PROVIDO. (Documento 94).



    Tendo em vista o julgamento do Tema 506 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 635.659/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, os autos foram remetido ao Tribunal de origem para eventual retratação. 



    O TJRS não exerceu o juízo de retratação, nos seguintes termos: 



    POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. STF. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATIPICIDADE PENAL DO PORTE DE MACONHA COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. TESE QUE NÃO ALCANÇA AS DEMAIS ESPÉCIES DE DROGAS ILÍCITAS. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1- Trata-se de reexaminar julgamento anterior deste Colegiado por força do disposto no art. 1.030, II, do CPC, em razão da tese firmada no Tema 506 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. 



    2- O acórdão recorrido firmou-se na violação da titularidade do Ministério Público para promover a ação penal pública (art. 129, I, da Constituição Federal), razão pela qual é desnecessária incursão na tese debatida de atipicidade da conduta. 



    3- Deve o feito retornar à instância de origem, em atenção ao devido processo legal, a fim de que seja oportunizada manifestação do Ministério Público sobre o que entender de direito. 



    4- Sendo caso de posse de cannabis sativa, é cabível a imposição de sanções administrativas sem atribuição de efeitos penais. Em se tratando de outras espécies de drogas ilícitas, a conduta permanece reprovável penalmente. 



    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ACÓRDÃO MANTIDO. (Documento 137 — grifei). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, X, da mesma Carta. Alega o acusado que, dada a superveniência da inconstitucionalidade da Lei 11.343/2006, a absolvição deve ser reconhecida. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    Por outro lado, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha firmado a tese de atipicidade do porte de maconha para uso pessoal (Tema 506 da Repercussão Geral), ficou assentada a competência dos Juizados Especiais Criminais para a imposição das sanções administrativas de advertência e/ou participação em curso ou programa educativo, sem atribuição de efeitos penais.



    Acerca desse ponto, também não houve manifestação do Ministério Público na primeira instância, o que poderá ocorrer inclusive em consonância com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. O que não se pode desconsiderar é a competência dos Juizados Especiais Criminais (até que nova normatização seja expedida pelo Conselho Nacional de Justiça) para o processamento do expediente administrativo, de modo a garantir o devido processo legal. 



    Ainda, para as demais espécies de drogas (cocaína, crack, anfetaminas et cetera) a legislação em vigor não foi alcançada pelo Tema 506, o que equivale a dizer que o Supremo Tribunal Federal rechaçou a tese de atipicidade, mantendo a ilicitude penal da conduta. (p. 2 do documento 3). 



    No Tema 506 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (grifei).



    Observa-se que a tese firmada no Tema 506 da repercussão geral refere-se especificamente à cannabis sativa (maconha) e não alcança outras substância entorpecentes. No caso, foram apreendidas com o réu cinco porções de maconha, pesando 1,445g, e três porções de cocaína, pesando 1,401g.



    Nesse sentido, inaplicável o princípio da insignificância e do Tema 506 da Repercussão Geral e presente a justa causa para o prosseguimento da ação penal. 



    Destaco, ainda, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a questão relativa ao princípio da insignificância não possui repercussão geral, no julgamento do AI 747.522/RS, da relatoria do Ministro Cezar Peluso. Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado: 



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator